Tribunal: STF
Processo: RHC 260691
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marvin Magalhães Brum Saldanha, contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 988.460/DF (e-doc. 56).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 13 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.600 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) (e-doc. 7, p. 92).



    3. Na sentença, o Juízo de origem negou ao recorrente o direito de apelar em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente imposta (e-doc. 7, p. 103). 



    4. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a ordem foi denegada. Seguiu-se o protocolo do citado habeas corpus no STJ, que resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação concreta e por violação ao princípio da isonomia, na medida em que três corréus, inclusive uma condenada a pena superior, tiveram reconhecido o direito de recorrer em liberdade, ao passo que ao recorrente foi negada a mesma prerrogativa apenas porque respondeu preso à ação penal. Argumenta não haver qualquer elemento individualizado que justifique a distinção de tratamento, ressaltando que o recorrente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, além de ser responsável por filha menor, circunstâncias que evidenciam a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Invoca, ademais, precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em situações idênticas, o direito reconhecido a corréu deve ser estendido aos demais acusados, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.



    6. Requer seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva, com a concessão da ordem para que o recorrente possa apelar em liberdade, ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O Juízo de origem, ao deixar de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, manteve a prisão preventiva do recorrente sob o argumento de que os acusados que responderam soltos ao processo assim permaneceriam, por não haver fato novo a justificar a decretação da custódia, enquanto aqueles que já se encontravam presos deveriam continuar segregados. Considerou a manutenção da prisão necessária para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, uma vez tratar-se de crimes praticados no contexto de grupo criminoso, cuja própria configuração pressupõe estabilidade e permanência na promoção do tráfico de drogas. Com base nessas razões, manteve a prisão preventiva dos denunciados que já estavam custodiados, bem como daqueles foragidos com mandado em aberto. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “Relativamente a MARIA DO SOCORRO, WANESSA e LETÍCIA, que responderam ao processo em liberdade, entendo que assim devam permanecer. Isso porque, sem embargo da condenação operada através desta sentença, não existe fato novo, para além da condenação, capaz de justificar decreto de prisão cautelar nesse momento processual. Ou seja, conquanto a edição de uma sentença penal condenatória, ainda recorrível, seja um fato processual novo, não existe um fato novo capaz de alterar o cenário outrora avaliado quando se entendeu pela concessão da liberdade provisória em favor das referidas denunciadas, de sorte que não existe motivo, fundamento ou contemporaneidade para eventual decreto prisional, razão pela qual CONCEDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 



    Já quanto aos demais acusados, a análise e a lógica são inversas. Todos responderam presos, dois deles (João Victor e Felipe), foragidos. Boa parcela deles, ademais, são portadores de maus antecedentes, reincidentes ou ambos, bem como foram condenados por esta sentença no delito associativo, que por natureza e definição legal pressupõe estabilidade e permanência na promoção do tráfico de substâncias entorpecentes. Ou seja, caracterizada a estabilidade e permanência, intrínseca ao delito associativo, de rigor concluir que a liberdade dos referidos acusados, notadamente os multirreincidentes, constitui concreto fator de risco às garantias da ordem pública e da aplicação da lei penal, porquanto em liberdade há um substancial risco de voltarão a promover a conduta para a qual se dedicam, persistem, reiteram e promovem de forma habitual. Não custa lembrar, inclusive, que boa parte dos denunciados praticaram os delitos ora julgados enquanto cumpriam penas por condenações anteriores, circunstância apta a revelar que nenhuma outra medida cautelar será suficiente para proteger as garantias legalmente previstas. Dessa forma, com suporte nestes fundamentos, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados que já se encontram presos por este processo ou foragidos com mandado de prisão em aberto. 



    Recomendem-se os réus efetivamente presos na prisão em que se encontram.” (e-doc. 7, p. 103, grifos nossos).



    8. O Superior Tribunal de Justiça, no ato recorrido, entendeu não haver ilegalidade na decisão impugnada. Assentou que a custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, estando justificada pela gravidade concreta dos fatos e pela necessidade de resguardar a ordem pública, notadamente porque os crimes teriam sido cometidos por grupo formado por cerca de 19 integrantes. Destacou, ainda, a relevante atuação financeira do recorrente, que recebia em sua própria conta bancária os pagamentos decorrentes da venda de drogas. A Corte Superior também afastou a alegação de ofensa ao princípio da isonomia, apontando a diferença objetiva das situações processuais. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “Conforme já consignado, mediante a orientação desta Corte Superior, a manutenção da custódia cautelar no édito condenatório, em hipóteses nas quais o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para o atendimento do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do referido Código. 



    No caso, verifico que o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade se deu em decisão suficientemente fundamentada, pois o Juízo de primeiro grau destacou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, considerando a especial gravidade dos fatos, notadamente porque os delitos foram, em tese, cometidos por grupo de, ao menos, 19 (dezenove) integrantes, tendo o paciente importante atuação financeira – recebia em sua própria conta bancária os pagamentos das vendas de drogas -, o que demonstrou dedicação, persistência e permanência dele para prática habitual do tráfico (fl. 309), como bem destacado no decisum impugnado. Ressalto, ainda, que, diversamente do sustentado pela Defesa, a situação do paciente é distinta da dos corréus, que não tiveram a prisão preventiva decretada, notadamente dado que somente os réus que foram absolvidos lograram ter a segregação cautelar revogada na sentença.” (e-doc. 56, p. 5; grifos nossos)



    9. Não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a vinculação do agente a grupo criminoso e a atuação reiterada no comércio de entorpecentes sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Assim, por exemplo: HC nº 125.290-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/12/2014, p. 19/12/2014; HC nº 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/05/2014, p. 29/05/2014; HC nº 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/06/2015, p. 1º/07/2015; e HC nº 127.043/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/04/2015, p. 07/05/2015. 



    10. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de grupo criminoso. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes. 3. É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crime permanente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.452-AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).



 




    11. Relativamente à alegação de violação ao princípio da isonomia, diante da existência de corréus que tiveram reconhecido o direito de recorrer em liberdade, não assiste razão ao recorrente. Como se observa da sentença, o magistrado de origem apontou fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para justificar a diferenciação entre os acusados, inclusive em relação ao recorrente, quanto ao tratamento dado ao direito de apelar em liberdade.



    12. A eficácia extensiva das decisões benéficas tem fundamento normativo no art. 580 do Código de Processo Penal, que permite a extensão de tais decisões, quando proferidas em sede recursal, se fundadas “em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal (...)” (grifei). 



    13. A jurisprudência dos Tribunais e o magistério da doutrina, no entanto, têm admitido a aplicação do efeito extensivo previsto na norma legal referida, mesmo nas hipóteses em que a decisão benéfica tenha sido proferida em sede não recursal. Com efeito, o efeito extensivo não é exclusivo dos recursos, desde que idêntica a situação processual dos réus e que não sejam os motivos de caráter pessoal.1 



    14. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a norma inscrita no art. 580 do Código de Processo Penal – que conferiu, em caráter extraordinário, efeito extensivo às decisões benéficas proferidas em sede recursal penal – tem um claro objetivo: dar efetividade, no plano jurídico, à garantia de equidade” (HC nº 83.947-Extensão/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/11/2009, p. 07/12/2012; grifos nossos). 



    15. A análise dos elementos constantes dos presentes autos demonstra a inviabilidade de concluir-se que o ora recorrente se encontra em situação idêntica daqueles beneficiados com o recurso em liberdade, os quais já se encontravam nessa situação processual, tendo o juízo destacado a inocorrência de fato novo que justificasse a imposição da custódia naquele momento processual. A extensão, tal como prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal, pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO DECISUM DA ORDEM CONCEDIDA NESTES AUTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – Do cotejo entre a decisão à qual se pede a extensão dos seus efeitos e os elementos de prova coligidos a este processo não é possível verificar similitude da situação jurídico-processual do requerente e do paciente beneficiado neste habeas corpus, circunstância que afasta a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.584-AgR-Extn-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados. 2. É indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Hipótese não verificada no caso em questão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 223.813-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER E DE ABORTO PROVOCADO. PEDIDO DE EXTENSÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. 1. Não se aplica na espécie vertente a norma contida no art. 580 do Código de Processo Penal. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a do corréu Davi Manoel do Nascimento. 2. Ordem denegada.



    (HC nº 111.953/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/05/2012, p. 23/05/2012; grifos nossos)



    “EXTENSÃO NO “HABEAS CORPUS” - APLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP - RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQÜIDADE - DOUTRINA - PRECEDENTES - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE O PACIENTE E AQUELE EM CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DA ORDEM CONCESSIVA DE “HABEAS CORPUS” - SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO.



    (HC nº 83.947-Extensão/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/11/2009, p. 07/12/2012)



    16. Registro, por fim, que o fato de o recorrente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  CHOUKR, Fauzi H. Código de processo penal: comentários consolidados e crítica jurisprudencial. SRV Editora Ltda., 2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br. Acesso em: 07 mai. 2024.